Tribunal: TJSP
Processo: 2194645-59.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
Mandado de segurança – Alegados atos de relator de recursos no Tribunal – Decisão judicial passível de recurso próprio (CPC, art. 1.021) – Inadmissibilidade do writ (Lei 12.016/2009, art. 5o, II e III) – Inicial indeferida – Segurança denegada e feito extinto sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI).